Tribunal: STF
Processo: ARE 1595574
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 8, fl. 1):

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL VINCULADOS AO RGPS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GABRIELA RODRIGUES ASSÊNCIO aponta violação ao art. 109, I, da CF/1988, defendendo a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda.
Sustenta que “a relação jurídica de direito material que deu causa à demanda foi travada exclusivamente entre a servidora e o Município, ente responsável pela retenção e repasse da contribuição previdenciária. A relação jurídica que fundamenta o pedido de restituição foi estabelecida unicamente entre a servidora e o Município. É o ente municipal quem possui a relação funcional com a Recorrente, calcula sua remuneração, efetua a retenção na fonte e realiza o repasse da contribuição previdenciária. O ato lesivo impugnado – o desconto indevido – é praticado pelo Município. Portanto, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca a devolução dos valores por ele retidos” (Doc. 9, fl. 8).
Defende, por outro lado, que “o adicional de insalubridade não se incorpora aos proventos de aposentadoria e, portanto, sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária, sob pena de se criar uma fonte de custeio sem o correspondente benefício, em clara violação ao caráter contributivo e solidário do sistema” (Doc. 9, fl. 13).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para declarar a competência da Justiça Estadual.
Em exame de admissibilidade (Doc. 11), o Juízo de origem afastou a incidência ao caso dos Temas 779 e 163 do STF. No mais, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 12), a parte agravante refuta os óbices apontados.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, foram os seguintes os fundamentos do juízo de origem para fixar a competência da justiça federal (Doc. 8, fl. 2):

“5. Nas demandas que discutem a legalidade de descontos previdenciários recolhidos ao RGPS, a autarquia federal responsável pela sua gestão — o INSS — deve integrar o polo passivo, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
6. Verificada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a anulação da sentença de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito por incompetência absoluta.
Tese de julgamento:
    1. Compete à Justiça Federal julgar demanda que discute contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS quando necessária a presença do INSS no polo passivo.
    2. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar ações em que figure autarquia federal, como o INSS, sendo incabível sua participação nos Juizados Especiais Estaduais.”

Dessa forma, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar as provas constante dos autos, o que é vedado na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMPETENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (ARE 1.595.530, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 8/4/2026)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO RGPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da Turma Recursal, que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça estadual para processar e julgar ação proposta por servidora municipal vinculada ao RGPS — visando à cessação de descontos previdenciários sobre adicional de insalubridade e à repetição de indébito —, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidora vinculada ao RGPS atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se o exame da controvérsia no recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No acórdão recorrido, conclui-se que, sendo a autora vinculada ao RGPS, a legitimidade passiva recai sobre o INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República. 4. A revisão da conclusão adotada pela instância de origem exige reexame de fatos e provas, especialmente quanto à natureza da relação jurídica e à identificação do ente responsável pela exação. 5. O recurso extraordinário não admite reanálise do conjunto fático-probatório, conforme vedação do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. A alegação de violação ao art. 109, inc. I, da Constituição configura, no caso, ofensa indireta ou reflexa, dependente da interpretação de normas infraconstitucionais e da reapreciação dos fatos. 7. A controvérsia não se enquadra nos Temas RG nº 163 e nº 779, por ausência de similitude fática e por inexistir julgamento de mérito na origem.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.595.545, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 17/4/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente